Tribunal: TCU
Processo: 010.247/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4445/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação a Marlise Sulzbach Ricardi e a Amparo - Associação Civil de Responsabilidade Social, ante o recolhimento do débito solidário que lhes foi imputado nos termos do item 9.1 do Acórdão 3080/2022-TCU-Primeira Câmara , bem como das multas que lhes foram aplicadas nos termos do item 9.2 do referido Acórdão; e encerrar os presentes autos, após a ciência dos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 010.247/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amparo - Associacao Civil de Responsabilidade Social (07.391.628/0001-04); Marlise Sulzbach Ricardi (XXX.713.939-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo; Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.